Tribunal: TJMT
Processo: 1003423-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003423-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DA 2a VOGAL

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003423-15.2018.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM
- NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE DO STJ – DEFINIÇÃO
POR EQUIDADE (§8o DO ART. 85 DO CPC)
–
MAJORAÇÃO DO VALOR –
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da verba honorária em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS).

Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (
§8o do art. 85 do CPC) já que, embora o proveito econômico existirá, ainda não é possível mensurá-lo.

Para fixa-los leva-se em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu o feito, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003423-15.2018.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente, devendo o réu pagar R$ 9.000,00 de verba honorária para cada um dos autores, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da fixação, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre a condenação.

Os autores pedem que o valor seja definido em consonância com o §2o do art. 85 do CPC - entre 10% e 20% sobre o montante atualizado da causa.

Subsidiariamente, pugnam pela sua majoração pois o estabelecido na sentença não os remuneraria adequadamente pelo serviço prestado.

O réu suscita em preliminar ausência de interesse de agir porque a forma de pagamento estava expressamente consignada no contrato e esse direito só se concretizará com o término da demanda, o que ainda não ocorreu.

No mérito, invoca os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa dos contratos, da probidade e da boa-fé. Sustenta ter ficado convencionado que a remuneração seria exclusivamente pela sucumbência, de modo que o arbitramento não é cabível pois o
quantum
poderá ser rateado no final da Ação que o autor patrocinava e que ainda está em trâmite, conforme pactuado.

Busca a reforma do
decisum
para que sejam mantidos os termos firmados. Alternativamente, pleiteia a minoração dos honorários.

Contrarrazões nos Ids n. 49153005 e 52059992.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003423-15.2018.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente, devendo o réu pagar R$ 9.000,00 de verba honorária para cada um dos autores, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da fixação, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre a condenação.

A preliminar de Interesse de Agir será apreciada em conjunto com o mérito porque com ele se confunde.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia (Id n. 49150488 - Pág. 16/22) pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência, e, caso houvesse mais de um advogado patrocinando a causa, seria proporcional aos serviços prestados, nos termos estabelecidos na Cláusula Oitava, Parágrafo Primeiro.

O réu alega que a remuneração dos apelados deve ocorrer na forma pactuada, embora não atuem mais na lide. Assim, dependerá do êxito do serviço prestado por terceiro.

No entanto, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive foi publicada no Informativo n. 601 do STJ, ficou consignado que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil (
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer...
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Neste caso, a rescisão unilateral injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo princípio da boa-fé, é justo que os autores recebam pelo serviço prestado, evitando até mesmo o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou dele.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

(...)

2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006).

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 03⁄08⁄2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FEITO EXTINTO POR CARÊNCIA DE AÇÃO - CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – TEORIA DA CAUSA MADURA – JULGAMENTO DA LIDE NESTA INSTÂNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da referida verba em juízo, devendo ser desconstituída a sentença extintiva (STJ, REsp no. 1.337.749/MS).

Estando a lide em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura para que a Ação possa ser julgada diretamente pelo Tribunal (art. 1.013, I, do CPC).”
(RAC n. 0001861-05.2015.8.11.0037, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 20/02/2019, DJe 22/02/2019).

E ainda: AgReg 24111/2015; AgReg 24109/2015; AgReg 27446/2015 e ED 31438/2015; AP 133590/2015.

Portanto, não é necessário esperar o termo final da Ação patrocinada pelo advogado para que ele receba a contraprestação em caso de rescisão do contrato.

Os autores pedem que a verba honorária seja fixada segundo orienta o §2o do art. 85 do CPC, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Subsidiariamente, pugnam pela sua majoração pois o estabelecido na sentença não os remuneraria adequadamente.

O réu pleiteia a minoração.

Os honorários dos quais os autores buscaram o arbitramento são referentes à sua atuação na Execução com código 23731, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra, e nos Embargos à Execução com código 26610, e o
quantum
atribuído à lide na Execução é de R$ 96.841,10 em 11/11/2003.

Cumpre esclarecer que, apesar de a regra do §2o do art. 85 do CPC ter de ser aplicada sempre que houver
condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, a situação nestes autos é excepcional, visto que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Logo, o arbitramento deve ser conforme o §8o do mesmo artigo.

Para definir os honorários é preciso considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Os autores atuaram no feito por aproximadamente 12 anos, até serem notificados do rompimento do contrato em março/2013, e os documentos juntados mostram que redigiram petições e realizaram as diligências necessárias ao regular prosseguimento dos processos. Por conseguinte, demonstraram que efetuaram todos os trabalhos para os quais foram contratados, até a rescisão pelo réu.

À vista disso, com observância ao art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e ao art. 85, §§2o e 8o, do CPC/2015, os R$ 18.000,00 determinados na sentença devem ser majorados para R$ 50.000,00 (R$ 25.000,00 para cada um dos autores), pois são mais adequados e justos para o caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso do réu e
dou parcial provimento
ao dos autores, para estabelecer a verba honorária em R$ 25.000,00 para cada um deles.

V O T O S V O G A I S

Apelação no 1003423-15.2018.811.0041

Apelantes:
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES:

Cuida-se de duas Apelações,
interpostas pelos dois advogados autores,
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
., e pelo requerido
Banco do Brasil S.A.
.

contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a Ação de
Arbitramento de Honorários Advocatícios
no
1003423-15.2018.811.0041
proposta por
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

em face de
Banco do Brasil S.A.
., condenou o banco requerido ao pagamento de R$18.000,00 (50% para cada um dos dois autores), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Na sua Apelação, os autores
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
.
arguem, em síntese, terem trabalhado, como advogados do
Banco do Brasil
, por mais de 10 anos, desde 2003 e 2004, em duas ações, até 2013, quando ocorreu a rescisão unilateral pelo banco contratante, sendo: na Execução 123/2003, código no 23731 com valor da causa de R$96.841,10 e nos Embargos de Devedor no 145/2004, código no 266610, ambos em trâmite na Comarca de Tangará da Serra.

Alegam que na Execução, código no 23731, o próprio banco demonstrou na petição de 10.9.2017 que o valor já perfazia R$1.631.806,36, bem assim que a condenação de R$18.000,00 feita pela sentença não alcança 2% do referido montante.

Assim, assim, pela majoração do valor, de R$18.000,00 para, 10 a 20% do valor atualizado da causa, porquanto aduzem ser irrisório e representar menos de 2% do valor atualizado de uma das duas ações em que trabalharam para o banco requerido, que sustenta alcançar R$1.631.806,36 atualizado em 10.9.2017.

Defendem o inicio da correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e não do arbitramento (sentença), como determinou o juízo de origem.

Na sua
Apelação, o requerido
Banco do Brasil S.A.
.
defende a extinção da ação por falta de interesse de agir, ao argumento de que a remuneração dos causídicos somente ocorrerá após o recebimento do crédito, pelo banco, na ação em que trabalharam, o que ainda não ocorreu.

No mérito, defende a reforma da sentença, porquanto sustenta que ao contrário da equivocada conclusão do seu prolator, a remuneração será, exclusivamente, pela verba de sucumbência paga pela parte vencida no processo em que se deu o patrocínio, ou, ainda, por um percentual sobre os valores efetivamente recolhidos aos caixas do credor decorrentes de eventual solução amigável.

Alternativamente, pugna pela diminuição do valor da remuneração arbitrada pela sentença, ao argumento de revelar-se desproporcional.

Contrarrazões dos autores no id. 49153005 e do banco requerido no id. 52059992.

É o relatório.

O
i
. Relator,
Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
concluiu pela possibilidade do arbitramento e pela majoração do valor dos honorários advocatícios, do total de R$18.000,00 feito pela sentença para o total de R$50.000,00, sendo R$25.000,00 para cada um dos dois autores.

Já a 2a Vogal, Desa.
Serly Marcondes Alves
, entendeu ser o caso de arbitrar o valor total de R$100.000,00 (R$50.000,00 para cada um dos dois autores)

Pedi vista para melhor análise, no tocante a questão da majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença em R$18.000,00 (R$9.000,00 para cada um dos dois autores recorrentes)
.

Pois bem. Em caso análogo
(
Apelação no 1004647-85.2018.811.0041, julgada em 29.4.2020)
, inclusive que teve a participação das mesmas partes deste atual recurso, esta e. Câmara
majorou
o valor de R$15.000,00 (R$7.500,00 para cada um dos dois autores recorrentes) feito pela sentença, para R$70.000,00 para cada um dos dois advogados recorrentes, no total, portanto de R$140.000,00,
observado dentre outros fatores,
o período de 12 anos

trabalhado

em duas ações.

Também na
Apelação no 0005095-29.2014.811.0037, julgada em 15.5.2019, o valor do arbitramento
,
para um autor recorrente
, feito diretamente por

este Colegiado, porquanto a sentença era de extinção, sem resolução do mérito e no julgamento da ação, se deu por atenção a teoria da causa madura,
foi de R$70.000,00, observado dentre outros fatores,
também o período de 12 anos
trabalhado em duas ações.

E em outro recurso, vale dizer, na
Apelação no 1036648-60.2017.811.0041, julgada em 20.5.2020
,
a majoração
do arbitramento feito pela sentença no total de R$8.000,00 (R$4.000,00 para cada um dos dois autores recorrentes),
foi para R$30.000,00 para cada um dos dois autores recorrentes
, no total, portanto, de R$60.000,00,
observados, dentre outros fatores,
o período de tempo de 05 anos
, trabalhado na Execução
no 3245-23.2008.811.0045, código no 29171, protocolada em 2008 ainda em trâmite na Comarca de Lucas do Rio Verde.

Logo,
como neste atual recurso o período de trabalho (10 anos)
ficou entre o de 12 anos registrado nos dois primeiros citados apelos

(
Apelação no 1004647-85.2018.811.0041, julgada em 29.4.2020 e Apelação no 0005095-29.2014.811.0037 julgada em 15.5.2019
)
,
em que foi arbitrado R$70.000,00 apenas para um autor recorrente

(total de R$140.000,00 para dois autores apelantes)
e o período de 05 anos consignado no último citado recurso

(
Apelação

no 1036648-60.2017.811.0041, julgada em 20.5.2020
)
,
em que foi arbitrado o valor de R$30.000,00 para cada um dos dois autores (total de R$60.000,00),
tem-se que o arbitramento, nesta atual Apelação,

revela-se mais equilibrado, observados os julgados anteriores, se feito no valor consignado pela Desa.
Serly Marcondes
, ou seja, em R$50.000,00 para cada um dos dois autores apelantes, no total, portanto, de R$100.000,00
.

Aliás, neste sentido, ou seja, arbitramento no valor de R$50.000,00 para um advogado recorrente, foi o acórdão da Apelação no 1001650-78.2017.811.0037, julgada em 21.8.2019
, em que, dentre outros fatores,
também levou em consideração o mesmo período,

de 10 anos de trabalho, sustentado nesta atual Apelação
. Veja o fragmento do citado acórdão:

“
Assim observado, no caso em exame, é que se arbitra,
a título de remuneração ao autor, aqui apelante, o valor de R$50.000,000
, porquanto revela-se razoável aos trabalhos desenvolvidos, o tempo de serviço, as peças protocoladas, a natureza da ação e o local dos serviços
.” (grifei).

Isso posto,
com a devida vênia a conclusão dada pelo
i
. Relator, acompanho a 2a vogal, Desa.
Serly Marcondes Alves
, para arbitrar os honorários advocatícios em R$50.000,00 para cada um dos dois recorrentes, no total, portanto, de R$100.000,00
.

É como voto.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELANTES/APELADOS - RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

APELANTE/APELADO - BANCO DO BRASIL SA

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Número do Protocolo:
1003423-15.2018.8.11.0041

Data de Julgamento:
12/08/2020

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral da advogada Kamila Michiko Teischmann OAB-MT 16962-O, pelos apelantes/apelados - Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente, devendo o réu pagar R$ 9.000,00 de verba honorária para cada um dos autores, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da fixação, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre a condenação.

Os autores pedem que o valor seja definido em consonância com o §2o do art. 85 do CPC - entre 10% e 20% sobre o montante atualizado da causa.

Subsidiariamente, pugnam pela sua majoração pois o estabelecido na sentença não os remuneraria adequadamente pelo serviço prestado.

O réu suscita em preliminar ausência de interesse de agir porque a forma de pagamento estava expressamente consignada no contrato e esse direito só se concretizará com o término da demanda, o que ainda não ocorreu.

No mérito, invoca os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa dos contratos, da probidade e da boa-fé. Sustenta ter ficado convencionado que a remuneração seria exclusivamente pela sucumbência, de modo que o arbitramento não é cabível pois o
quantum
poderá ser rateado no final da Ação que o autor patrocinava e que ainda está em trâmite, conforme pactuado.

Busca a reforma do
decisum
para que sejam mantidos os termos firmados. Alternativamente, pleiteia a minoração dos honorários.

Contrarrazões nos Ids n. 49153005 e 52059992.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILA

MICHIKO

TEISCHMANN,

OAB-MT 16962-O.

Reitero a Vossas Excelências os meu cumprimentos.

Faço uso da palavra em nome do advogado e parte Rodrigo Mischiatti. Não poderia de mencionar que me satisfaz imensamente fazer essa sustentação buscando a majoração de honorários advocatícios um dia após o dia da advocacia, porque tenho a convicção de que apenas com honorários dignos, justos, é que se pode dignificar a profissão.

Vossas Excelências já são conhecedores da matéria, em suma o Banco do Brasil revogou o mandado de alguns advogados que laboravam em favor do banco e receberiam em favor do banco e receberiam pela sucumbência.

Essa ação de execução foi ajuizada em 2003 na Comarca de Tangará da Serra, teve apresentação de embargos em 2004.

O apelante Rodrigo atuou por cerca de dez anos nos dois processos, Excelências.

E, como Desembargador Rubens mencionou em outra sessão, o trabalho do advogado não se resume absolutamente a produção de peças processuais, esse é o nosso produto final, por assim dizer.

Consta dos autos relatório de acompanhamento pelo advogado Rodrigo Mischiatti que demonstra mais de 23 páginas e a devida alimentação. Isso significa reuniões, estratégias, enfim, inúmeros atos extraprocessuais.

O fato é que a juíza de piso arbitrou R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) de honorários para o trabalho prestado nas duas ações, Excelências,

Nós entendemos absolutamente irrisório. São dois processos em que o advogado Rodrigo Mischiatti trabalhou por 10 (dez) anos na Comarca de Tangará da Serra nos anos 2000, onde não existia PJE, nem PEA.

Tem a comprovação nos autos que o apelante impugnou esses embargos, impugnou o valor da causa, a sentença foi procedente pela impugnação do valor da causa, bem como apresentou apelação.

Na exceção de embargos apresentou exceção de pré-executividade devidamente representando o banco, impugnou a exceção de pré-executividade, enfim, acompanhou todos os dados desses processos.

São dois processos e apenas R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) arbitrados.

O valor da causa atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, de apenas uma delas, é de R$ 662.000,00 (seiscentos e sessenta e dois mil reais).

Não é esse o cálculo que o banco realiza. Tanto é verdade que em uma dessas ações foi juntada uma confissão de dívida no valor de R$ 1.631.000,00 (hum milhão, seiscentos mil reais), aonde o banco chegou até mesmo a transacionar honorários com a outra parte.

Esse advogado trabalhou nesses processos por mais de 10 (dez) anos e quando encaminhavam para o fim, e poderia receber a justa remuneração pela sucumbência. Por isso é tão relevante observar o valor da causa.

O valor arbitrado, Excelências, não corresponde nem a 2% do valor atualizada das causas trabalhadas, são dois processos.

A minha fala é nesse sentido, para que se majorem esses honorários arbitrados e que se observe o artigo 85,§ 2o, do Código de Processo Civil, que diz a respeito do local da prestação de serviço – Tangará da Serra, anos 2000, sem PJE, sem PEA.

Causas que somadas ultrapassam R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e arbitrar R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para dois advogados, porque nesse e em todos os processos Rodrigo Mischiatti e Laercio Faeda eram sócios e rateiam todas as quantias.

Pedimos a majoração.

Essa Câmara já teve a oportunidade de se apreciar, com essas mesmas partes, o Desembargador Guiomar Teodoro Borges, em um voto primoroso arbitrou o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) de honorário em valor e causa similar.

Assim, pedimos a majoração desses honorários, Excelência.

Obrigada.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente, devendo o réu pagar R$ 9.000,00 de verba honorária para cada um dos autores, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da fixação, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre a condenação.

A preliminar de Interesse de Agir será apreciada em conjunto com o mérito porque com ele se confunde.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia (Id n. 49150488 - Pág. 16/22) pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência, e, caso houvesse mais de um advogado patrocinando a causa, seria proporcional aos serviços prestados, nos termos estabelecidos na Cláusula Oitava, Parágrafo Primeiro.

O réu alega que a remuneração dos apelados deve ocorrer na forma pactuada, embora não atuem mais na lide. Assim, dependerá do êxito do serviço prestado por terceiro.

No entanto, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive foi publicada no Informativo n. 601 do STJ, ficou consignado que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil (
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer...
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Neste caso, a rescisão unilateral injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo princípio da boa-fé, é justo que os autores recebam pelo serviço prestado, evitando até mesmo o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou dele.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

(...)

2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006).

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 03⁄08⁄2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FEITO EXTINTO POR CARÊNCIA DE AÇÃO - CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – TEORIA DA CAUSA MADURA – JULGAMENTO DA LIDE NESTA INSTÂNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da referida verba em juízo, devendo ser desconstituída a sentença extintiva (STJ, REsp no. 1.337.749/MS).

Estando a lide em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura para que a Ação possa ser julgada diretamente pelo Tribunal (art. 1.013, I, do CPC).”
(RAC n. 0001861-05.2015.8.11.0037, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 20/02/2019, DJe 22/02/2019).

E ainda: AgReg 24111/2015; AgReg 24109/2015; AgReg 27446/2015 e ED 31438/2015; AP 133590/2015.

Portanto, não é necessário esperar o termo final da Ação patrocinada pelo advogado para que ele receba a contraprestação em caso de rescisão do contrato.

Os autores pedem que a verba honorária seja fixada segundo orienta o §2o do art. 85 do CPC, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Subsidiariamente, pugnam pela sua majoração pois o estabelecido na sentença não os remuneraria adequadamente.

O réu pleiteia a minoração.

Os honorários dos quais os autores buscaram o arbitramento são referentes à sua atuação na Execução com código 23731, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra, e nos Embargos à Execução com código 26610, e o
quantum
atribuído à lide na Execução é de R$ 96.841,10 em 11/11/2003.

Cumpre esclarecer que, apesar de a regra do §2o do art. 85 do CPC ter de ser aplicada sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, a situação nestes autos é excepcional, visto que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Logo, o arbitramento deve ser conforme o §8o do mesmo artigo.

Para definir os honorários é preciso considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Os autores atuaram no feito por aproximadamente 12 anos, até serem notificados do rompimento do contrato em março/2013, e os documentos juntados mostram que redigiram petições e realizaram as diligências necessárias ao regular prosseguimento dos processos. Por conseguinte, demonstraram que efetuaram todos os trabalhos para os quais foram contratados, até a rescisão pelo réu.

À vista dissoq1, com observância ao art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e ao art. 85, §§2o e 8o, do CPC/2015, os R$ 18.000,00 determinados na sentença devem ser majorados para R$ 50.000,00 (R$ 25.000,00 para cada um dos autores), pois são mais adequados e justos para o caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso do réu e
dou parcial provimento
ao dos autores, para estabelecer a verba honorária em R$ 25.000,00 para cada um deles.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

De acordo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2o VOGAL)

Eminentes pares,

Fixo a verba honorária em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Esses arbitramentos considero primeiramente o valor da causa, o tempo que o advogado trabalhou, se houve embargos de execução. Cada caso é um caso.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

O estágio do processo.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Sim, o estágio do processo.

Vossa Excelência arbitrou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil) e a Desa Serly em R$ 100.000,00 (cem mil reais). A diferença é grande

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2o VOGAL)

Fiz uma média entre o seu precedente e o valor fixado pelo relator.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

O valor da causa é alto?

Houve embargos à execução?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILA

MICHIKO

TEISCHMANN,

OAB-MT 16962-O.

Senhor Presidente, permite-me a palavra?

São dois embargos, o valor das causas somadas com cálculo simples pelo INPC de 1% ao mês, perfaz mais de R$ 1.800.000,00(hum milhão e oitocentos mil reais).

Contudo, em um dos processos o banco juntou confissão de dívida, porque a instituição financeira não apresentou qual o valor da causa real, de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil) para fazer um acordo.

Nesse processo, Excelências, o apelante laborou por dez anos, fez recurso de apelação, inclusive.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Mas isso é para um ou dois processos?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILA

MICHIKO

TEISCHMANN,

OAB-MT 16962-O.

Dois processos: embargos à execução e execução.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Senhor Presidente.

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2o VOGAL)

Mantenho meus honorários em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO AO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. GUIOMAR).

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Cuida-se de duas Apelações,
interpostas pelos dois advogados autores,
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
., e pelo requerido
Banco do Brasil S.A.
.

contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a Ação de
Arbitramento de Honorários Advocatícios
no
1003423-15.2018.811.0041
proposta por
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
em face de
Banco do Brasil S.A.
., condenou o banco requerido ao pagamento de R$18.000,00 (50% para cada um dos dois autores), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Na sua Apelação, os autores
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
. arguem, em síntese, terem trabalhado, como advogados do
Banco do Brasil
, por mais de 10 anos, desde 2003 e 2004, em duas ações, até 2013, quando ocorreu a rescisão unilateral pelo banco contratante, sendo: na Execução 123/2003, código no 23731 com valor da causa de R$96.841,10 e nos Embargos de Devedor no 145/2004, código no 266610, ambos em trâmite na Comarca de Tangará da Serra.

Alegam que na Execução, código no 23731, o próprio banco demonstrou na petição de 10.9.2017 que o valor já perfazia R$1.631.806,36, bem assim que a condenação de R$18.000,00 feita pela sentença não alcança 2% do referido montante.

Assim, assim, pela majoração do valor, de R$18.000,00 para, 10 a 20% do valor atualizado da causa, porquanto aduzem ser irrisório e representar menos de 2% do valor atualizado de uma das duas ações em que trabalharam para o banco requerido, que sustenta alcançar R$1.631.806,36 atualizado em 10.9.2017.

Defendem o inicio da correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e não do arbitramento (sentença), como determinou o juízo de origem.

Na sua
Apelação, o requerido
Banco do Brasil S.A.
. defende a extinção da ação por falta de interesse de agir, ao argumento de que a remuneração dos causídicos somente ocorrerá após o recebimento do crédito, pelo banco, na ação em que trabalharam, o que ainda não ocorreu.

No mérito, defende a reforma da sentença, porquanto sustenta que ao contrário da equivocada conclusão do seu prolator, a remuneração será, exclusivamente, pela verba de sucumbência paga pela parte vencida no processo em que se deu o patrocínio, ou, ainda, por um percentual sobre os valores efetivamente recolhidos aos caixas do credor decorrentes de eventual solução amigável.

Alternativamente, pugna pela diminuição do valor da remuneração arbitrada pela sentença, ao argumento de revelar-se desproporcional.

Contrarrazões dos autores no id. 49153005 e do banco requerido no id. 52059992.

É o relatório.

O
i
. Relator,
Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
concluiu pela possibilidade do arbitramento e pela majoração do valor dos honorários advocatícios, do total de R$18.000,00 feito pela sentença para o total de R$50.000,00, sendo R$25.000,00 para cada um dos dois autores.

Já a 2a Vogal, Desa.
Serly Marcondes Alves
, entendeu ser o caso de arbitrar o valor total de R$100.000,00 (R$50.000,00 para cada um dos dois autores)

Pedi vista para melhor análise, no tocante a questão da majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença em R$18.000,00 (R$9.000,00 para cada um dos dois autores recorrentes)
.

Pois bem. Em caso análogo
(Apelação no 1004647-85.2018.811.0041, julgada em 29.4.2020), inclusive que teve a participação das mesmas partes deste atual recurso, esta e. Câmara
majorou
o valor de R$15.000,00 (R$7.500,00 para cada um dos dois autores recorrentes) feito pela sentença, para R$70.000,00 para cada um dos dois advogados recorrentes, no total, portanto de R$140.000,00,
observado dentre outros fatores,
o período de 12 anos
trabalhado em duas ações.

Também na Apelação no 0005095-29.2014.811.0037, julgada em 15.5.2019, o valor do arbitramento
,
para um autor recorrente
, feito diretamente por este Colegiado, porquanto a sentença era de extinção, sem resolução do mérito e no julgamento da ação, se deu por atenção a teoria da causa madura,
foi de R$70.000,00, observado dentre outros fatores,
também o período de 12 anos
trabalhado em duas ações.

E em outro recurso, vale dizer, na
Apelação no 1036648-60.2017.811.0041, julgada em 20.5.2020
,
a majoração
do arbitramento feito pela sentença no total de R$8.000,00 (R$4.000,00 para cada um dos dois autores recorrentes),
foi para R$30.000,00 para cada um dos dois autores recorrentes
, no total, portanto, de R$60.000,00,
observados, dentre outros fatores,
o período de tempo de 05 anos
, trabalhado na Execução no 3245-23.2008.811.0045, código no 29171, protocolada em 2008 ainda em trâmite na Comarca de Lucas do Rio Verde.

Logo,
como neste atual recurso o período de trabalho (10 anos)
ficou entre o de 12 anos registrado nos dois primeiros citados apelos

(
Apelação no 1004647-85.2018.811.0041, julgada em 29.4.2020 e Apelação no 0005095-29.2014.811.0037 julgada em 15.5.2019
)
,
em que foi arbitrado R$70.000,00 apenas para um autor recorrente

(total de R$140.000,00 para dois autores apelantes)
e o período de 05 anos consignado no último citado recurso

(
Apelação no 1036648-60.2017.811.0041, julgada em 20.5.2020
)
,
em que foi arbitrado o valor de R$30.000,00 para cada um dos dois autores (total de R$60.000,00),
tem-se que o arbitramento, nesta atual Apelação,

revela-se mais equilibrado, observados os julgados anteriores, se feito no valor consignado pela Desa.
Serly Marcondes
, ou seja, em R$50.000,00 para cada um dos dois autores apelantes, no total, portanto, de R$100.000,00
.

Aliás, neste sentido, ou seja, arbitramento no valor de R$50.000,00 para um advogado recorrente, foi o acórdão da Apelação no 1001650-78.2017.811.0037, julgada em 21.8.2019
, em que, dentre outros fatores,
também levou em consideração o mesmo período, de 10 anos de trabalho, sustentado nesta atual Apelação
. Veja o fragmento do citado acórdão:

“
Assim observado, no caso em exame, é que se arbitra,
a título de remuneração ao autor, aqui apelante, o valor de R$50.000,000
, porquanto revela-se razoável aos trabalhos desenvolvidos, o tempo de serviço, as peças protocoladas, a natureza da ação e o local dos serviços
.” (grifei).

Isso posto,
com a devida vênia a conclusão dada pelo
i
. Relator, acompanho a 2a vogal, Desa.
Serly Marcondes Alves
, para arbitrar os honorários advocatícios em R$50.000,00 para cada um dos dois recorrentes, no total, portanto, de R$100.000,00
.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto da 2a vogal, Desa. Serly Marcondes Alves.

EM 19 DE AGOSTO DE 2020:

PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DA 2a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020